Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. PASEP. Conta individual. Desfalques. Prescrição. Ocorrência. Termo inicial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal quanto à pretensão de ressarcimento de supostos valores desfalcados em conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores desfalcados; e (ii) estabelecer se o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca dos desfalques.
III. Razões de decidir
3. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
4. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto que a ciência inequívoca do direito violado ocorreu no ano de 1997, quando realizado o saque, e a ação foi proposta em 30/08/2024.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, Tema 545 dos recursos repetitivos; STJ, Tema Repetitivo 1.150.